Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE FURTO E RECEPTAÇÃO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO.
1. Em virtude da existência dos crimes de furto e receptação, fixa-se a competência do Juízo que antecedeu aos demais na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, por prevenção, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal.
2. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado: Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina.